Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-50.2021.8.26.0323
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-MATERNIDADE– FILHO NASCIDO PREMATURO – PRETENSÃO À EXTENSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO AO RESPECTIVO PERÍODO DE INTERNAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas nos autos. 2. Possibilidade de

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-MATERNIDADE– FILHO NASCIDO PREMATURO – PRETENSÃO À EXTENSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO AO RESPECTIVO PERÍODO DE INTERNAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas nos autos. 2. Possibilidade de concessão do benefício da Licença-Maternidade, a partir da respectiva alta médica do filho, nascido prematuro. 3. Adoção da jurisprudência recente do C. STF, firmada por ocasião do julgamento da ADIN no 6.327, do Pleno, em 3.4.20, Rel. o Min. Edson Fachin. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.